Tribunal: TJMT
Processo: 1053856-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053856-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCINEIA DE MAGALHAES E SILVA - CPF: 018.815.301-24 (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), MARCINEIA DE MAGALHAES E SILVA - CPF: 018.815.301-24 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROVIDO E RECURSO DE MARCINEIA DE MAGALHÃES DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – PROVA DA CONTRATAÇÃO –
PRINTS
DAS TELAS SISTÊMICAS, QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA PELA FALTA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a empresa de telefonia demonstra, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, no sentido de que é devida a cobrança, bem como o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1053856-86.2019.8.11.0041

APELANTES: MARCINEIA DE MAGALHÃES E SILVA, TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADAS: TELEFÔNICA BRASIL S.A., MARCINEIA DE MAGALHÃES E SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCINEIA DE MAGALHÃES E SILVA
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, para declarar

a inexistência do débito no valor de R$ 90,06 (noventa reais e seis centavos), bem como condenar a empresa de telefonia móvel ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação indevida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A autora/Apelante, em suas razões, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais), e dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

A empresa/Apelante, em suas razões, defende a existência da relação jurídica e do débito em questão, no valor de R$90,06 (noventa reais e seis centavos).

Assevera que a linha telefônica foi originalmente habilitada na modalidade pré-paga, e posteriormente houve a migração para o plano VIVO CONTROLE, na data de 06/04/2018, o que se deu com a autorização da parte após ficar ciente das condições e dos benefícios da migração.

Alega que a consumidora assentiu com a migração e o envio mensal das faturas, tanto que efetuou o pagamento de 05 (cinco) delas, referente aos meses de maio a setembro de 2018, não havendo que se falar em desconhecimento da relação contratual que originou o débito e, posteriormente, a inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Afirma que as faturas e os relatórios de chamadas, aliados às telas sistêmicas, são prova da existência de relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços.

Ainda, acrescenta que a autora juntou uma fatura telefônica da ora Apelante a título de comprovante de residência em outro processo, o que demonstra plena ciência da relação havida entre as partes.

Pugna pela condenação da consumidora nas penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

Alternativamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ID. 162225709, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023